Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-48.2017.8.11.0108
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1000241-48.2017.8.11.0108
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH /MT
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido: MARIA APARECIDA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 20 à 24/03/2022
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000241-48.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 054.065.121-45 (RECORRIDO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000241-48.2017.8.11.0108

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH
/MT

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL

S
/
A

Recorrid
o
:
MARIA APARECIDA DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20 à 24/03
/2022

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023